Tribunal: TJES
Processo: 5006825-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Conexão
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006825-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: SANDRA PINTO CORREA e outros (29)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO IMPRÓPRIA NÃO CONFIGURADA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESCABIMENTO. CAUSA REPETITIVA MAS COM RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em situação análoga à que se aprecia, o Pleno do TJES já firmou o entendimento de que “
As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC//15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado, receba resoluções distintas e incompatíveis entre si
” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

2. Ainda que as pretensões reparatórias tenham como fundamento a inundação, com atribuição comum de responsabilidade, a situação jurídica de cada parte é distinta e específica, não se verificando o apontado risco de decisões conflitantes e não havendo justificativas para a determinação de reunião dos processos, circunstância que configurou equívoco do magistrado de 1º grau.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 03 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5006825-36.2024.8.08.0000

Agravante:

São Simão Energia S.A.

Agravados:

Sandra Pinto Correa e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Sandra Pinto Correa e outros contra Statkraft Energia Renováveis S.A., EDP Energias do Brasil S.A., EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., São Simão Energia S.A. e BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S.A., declinou a competência para processar e julgar o processo para a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, “
em razão da nítida conexão imprópria ou ainda em razão da necessária otimização dos processos”.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) a maioria dos processos apontados pelo magistrado como conexos já foram sentenciados, portanto, inaptos para gerar a alegada conexão; (b) não é parte em todo os processos indicados; (c) ainda que haja coincidência da causa de pedir, cada situação de fato das partes é distinta, de modo que não há vinculação nem risco de decisões conflitantes.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 8566296)

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 8998115)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que declinou da competência para processar e julgar a ação originária para a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, “
em razão da nítida conexão imprópria ou ainda em razão da necessária otimização dos processos”.

Na origem, os ora agravados ajuizaram ação de indenização visando à reparação dos prejuízos decorrentes de inundação advinda do transbordamento das águas do Rio Itapemirim, ocorrida em 24 e 25 de janeiro do ano de 2020, fato que teria sido piorado em virtude das atividades das requeridas, quer seja como atuais, quer seja como antecessoras, nas operações de geração de energia elétrica e construções ou manutenção de barragens em reservatórios, em sessões do Rio Itapemirim.

Apesar dos fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau para justificar a reunião dos processos que, segundo afirma, “
orbitam em torno do causa de pedir – questão jurídica idêntica, a saber
:
a eventual responsabilidade das rés pelos fatos anteriormente relatados.”
, o presente recurso deve ser provido.

Em situação análoga à que se aprecia, o Pleno do TJES já firmou o entendimento de que “
As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC//15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado, receba resoluções distintas e incompatíveis entre si
” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

Ainda que as pretensões reparatórias tenham como fundamento a inundação, com atribuição comum de responsabilidade, a situação jurídica de cada parte é distinta e específica, não se verificando o apontado risco de decisões conflitantes e não havendo justificativas para a determinação de reunião dos processos, circunstância que configurou equívoco do magistrado de 1º grau.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reconhecer a competência da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) e. Relator(a).